Tribunal: TCU
Processo: 012.951/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ACERCA DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, PROLATADAS POR MEIO DOS ACÓRDÃOS 2.938/2018-TCU-PLENÁRIO E 1.245/2020-TCU-PLENÁRIO, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.364/2017-2.

Inteiro teor:
Acórdão 1263/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão de Relação 369/2024-TCU-Plenário, relator Ministro Antonio Anastasia, decorrente de monitoramento do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio Monteiro, proferido em Auditoria Operacional (TC Processo 019.364/2017-2 ) que avaliou a efetividade e a sustentabilidade do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF); Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado expediu as seguintes determinações: "f) determinar, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020: f.1) ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, à Polícia Civil do Distrito Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal, ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que encaminhem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 dias, informações sobre o cumprimento da determinação do item 9.4 do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , incluindo os dados relativos ao exercício de 2023; f.2) ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento e à Casa Civil da Presidência da República, que encaminhem ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 dias, informações sobre a implementação das recomendações do item 9.5 e seus subitens do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário ou informações sobre a decisão pela adoção de medidas alternativas, caso as circunstâncias as justifiquem"; Considerando os pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento da deliberação apresentados pela Casa Civil da Presidência da República (até 12/7/2024, peças 160-161) e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (até 12/7/2024, peça 163); e Considerando os pronunciamentos emitidos pela Seproc às peças 162 e 164, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em deferir os pedidos formulados pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para prorrogar, até 12/7/2024, o prazo assinalado para cumprimento do item f.2 do Acórdão de Relação 369/2024-TCU-Plenário. 1. Processo TC- Processo 012.951/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal; Governo do Distrito Federal; Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.